Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007920-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de pedido, formulado pelo exequente, de habilitação da meeira LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE e dos herdeiros CAMILA DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA e AMANDA DA CONCEIÇÃO LEITE (ID 18353379). Ao ID 18856479, o DF manifesta discordância do quanto requerido pelos sucessores do credor original falecido EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE, por meio da a petição de ID 18353379, argumentando que o crédito inscrito no precatório em favor do de cujus não constou da escritura pública de inventário e partilha que instrui o pedido em tela. Ao ID 15928855, o DF foi intimado para manifestar-se acerca da anuência da substituída processualmente EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA, ao acordo noticiado ao id10625268, bem como comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação a ela, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. É o relatório. Antes de analisar a petição de habilitação dos sucessores de EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE, intime-se o DF para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação a EUNILDA MAURÍCIO DE LIMA. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador